Tribunal: TJSP
Processo: 2232068-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DA EXECUTADA – JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA – DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A CESSAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DESFÁVOREL DA AGRAVANTE – BENEFÍCIO LEGAL QUE DEVE SER MANTIDO – DECISÃO ATACADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232068-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THAIS
ROCHA DE SOUZA, é agravado CRISTIANO PETROVITZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232068-87.2020.8.26.0000 -Voto no 5221
2
AGRAVANTE
THAIS ROCHA DE SOUZA
AGRAVADO
CRISTIANO PETROVITZ
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
FERNANDA SOARES FIALDINI
ORIGEM
SÃO PAULO
13a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE SANTO AMARO
VOTO No 5221
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA RECURSO DA EXECUTADA JUSTIÇA
GRATUITA REVOGADA DOCUMENTOS QUE NÃO
DEMONSTRAM
A
CESSAÇÃO
DA
CONDIÇÃO
ECONÔMICA DESFÁVOREL DA AGRAVANTE

BENEFÍCIO LEGAL QUE DEVE SER MANTIDO

DECISÃO ATACADA REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
1 Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
proferida em ação em fase de cumprimento de sentença que revogou a
concessão de justiça gratuita da parte devedora (fls. 96/97 destes autos).
Em razões de agravo, asseverou a recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232068-87.2020.8.26.0000 -Voto no 5221
3
executada que sua situação financeira piorou desde a concessão da justiça
gratuita. Afirmou inexistir elementos a comprovar a sua boa situação
econômico-financeira. Pleiteia sejam mantidos os benefícios da justiça
gratuita como anteriormente concedidos.
Houve oferta de contraminuta de agravo (fls. 108/122).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2
O agravo merece provimento, respeitado o
entendimento diverso manifestado.
Os extratos bancários de contas correntes de
titularidade da agravante permitem aferir a atual condição financeira da
agravante (fls. 174/175, 176/180, 181/185).
Os históricos das transações revelam que as contas da
recorrente sempre se mantêm no saldo negativo, a despeito dos valores
recebidos via transferência eletrônica de suas empresas.
Há, ainda, devoluções de cheques sem fundos bem
como prestações relativas a empréstimos.
A declaração prestada ao Fisco no exercício atual
revela um decréscimo nos bens e direitos, não demonstrando, em
complemento, grande patrimônio (fls. 132/141).
A pura e simples manutenção de conta bancária de
própria titularidade com benefícios próprios normalmente oferecidos a
clientes com alta renda mensal não demonstra, in casu, motivo determinante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232068-87.2020.8.26.0000 -Voto no 5221
4
a revogar os benefícios da justiça gratuita outrora concedidos a agravante.
Portanto, de rigor a repristinação da justiça gratuita a
recorrente, a restabelecer a condição anterior à r. decisão agravada.
Sem condenação a honorários.
3
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
AGRAVO nos termos da fundamentação.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR